Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700383-71.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO FATO GERADOR. CDA E AUTO DE INFRAÇÃO ANULADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento que declarou a nulidade do Auto de Infração n. 919/2023 e, por consequência, determinou a extinção definitiva da Certidão de Dívida Ativa n. 50230183018, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança de ICMS em operações de remessa de bens entre estabelecimentos do mesmo titular situados em diferentes unidades da federação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em unidades federativas distintas; (ii) estabelecer se o não retorno das mercadorias no prazo de 180 dias, previsto em norma distrital, autoriza a tributação com base em presunção de mercancia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 166) e do STF (Tema 1099 da Repercussão Geral e ADC 49) afasta a incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em operações interestaduais, por não haver circulação jurídica ou transferência de titularidade. 4. O Auto de Infração lavrado com base apenas na ausência de retorno das mercadorias em 180 dias, nos termos do Convênio ICMS 191/1991 e normas distritais, não se sustenta diante da ausência de comprovação de operação mercantil e da inconstitucionalidade reconhecida de dispositivos legais que embasavam a cobrança. 5. Laudo pericial contábil acostado aos autos atestou a inexistência de atividade de mercancia nas operações impugnadas, afastando a presunção de circulação jurídica apta a ensejar a incidência do imposto. 6. O ajuizamento da demanda judicial para controle de legalidade de ato administrativo não atrai a aplicação do princípio da causalidade em desfavor da parte autora, razão pela qual não há falar em inversão dos ônus de sucumbência. 7. A sentença recorrida se alinha aos entendimentos firmados pelos tribunais superiores e deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, mesmo que localizados em estados distintos, por ausência de circulação jurídica. 2. A ausência de retorno de bens no prazo previsto por norma infralegal, sem demonstração de ato de mercancia, não autoriza a presunção de ocorrência do fato gerador do ICMS. 3. O controle judicial de auto de infração tributário é legítimo e não configura conduta apta a justificar inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC n. 87/1996, arts. 11, § 3o, II, e 12, I (trechos declarados inconstitucionais); CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; Súmula 166/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.255.885 RG, rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 14.08.2020 (Tema 1099); STF, ADC no 49, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03.05.2021; STJ, REsp 1.125.133/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 10.03.2010 (Tema 259); TJDFT, ApCiv no 0705337-34.2022.8.07.0018, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15.12.2022. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso I, do CPC, porquanto o órgão julgador não teria observado a modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento da ADC n. 49, deixando de aplicar a orientação da Corte Suprema em controle concentrado de constitucionalidade, com efeito vinculante e erga omnes; c) artigo 85, §10, do CPC, sustentando que a própria recorrida deu causa ao lançamento do ICMS e à propositura da ação, devendo ela arcar com os ônus sucumbenciais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, reitera os argumentos trazidos no especial, e aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, e XXXVI, 93, inciso IX, 102, §2o, e 155, inciso II, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 927, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012